Tribunal: TJMT
Processo: 1030385-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030385-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), SANTA BRUNA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 44.634.932/0001-61 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA LAZAROTTO LTDA - CNPJ: 91.511.469/0001-40 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ LAZAROTTO - CPF: 807.857.780-04 (AGRAVANTE), LAIS FERNANDA LAZAROTTO - CPF: 006.773.910-56 (AGRAVANTE), INEZ TEREZINHA CATELAN LAZAROTTO - CPF: 604.117.240-53 (AGRAVANTE), KAYRA FRANCINE LAZAROTTO - CPF: 808.952.040-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA OLIMPIA LTDA - CNPJ: 48.984.551/0001-63 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E MEDIDAS ACESSÓRIAS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO
ALMEJADA
. REVOGAÇÃO D
A
TUTELA RECURSAL
ANTES
DEFERIDA MONOCRATICAMENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento int
erposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Parcela Contratual c/c Depósito Judicial, Tutela de Urgência e O
brigação
de F
azer, deferiu parcialmente pedido de tutela provisória apenas para suspender os efeitos da mora, condicionando-a ao depósito judicial da parcela vencida em 20 de março de 2025. Os agravantes buscaram a concessão de medidas mais amplas, incluindo a indisponibilidade dos valores depositados, vedação de vencimento antecipado das parcelas vincendas, suspensão do pagamento das obrigações futuras e impedimento de execução da garantia fiduciária, sob o fundamento de que o imóvel adquirido estaria embargado pela SEMA em razão de conduta imputada à agravada. A tutela recursal foi inicialmente deferida
inaudita altera parte
, mas posteriormente revogada após análise da contraminuta e dos documentos
com ela
apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os agravantes faziam jus à concessão de tutela provisória além da suspensão dos efeitos da mora; (
ii
) apurar se o embargo ambiental do imóvel e a multa correspondente resultaram de conduta da agravada ou dos próprios agravantes; e (
iii
) determinar se subsistem os requisitos legais para manutenção da tutela recursal anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os requisitos para concessão da tutela provisória
não se mantêm quando verificada,
a partir da contraminuta e dos documentos apresentados, a ausência de verossimilhança nas alegações dos agravantes.

Os agravantes tinham conhecimento das pendências ambientais do
imóvel no momento da lavratura
da escritura pública de compra e venda, inclusive assumindo expressamente a responsabilidade pelas sanções decorrentes, conforme cláusula contratual específica.

A causa do embargo ambiental decorreu de condutas atribuídas aos próprios agravantes, conforme relatório técnico da SEMA que registrou o uso de fogo para limpeza e intervenção com correntão na vegetação
secundária
, corroboradas por declaração de preposto da empresa agravante.

As pendências ambientais foram regularizadas pelos próprios agravantes antes mesmo do ajuizamento da ação originária, de modo que não subsiste o fundamento fático que justificaria o deferimento de medidas de urgência de caráter cautelar.

As medidas pleiteadas – indisponibilidade de valores, suspensão do vencimento antecipado e da execução fiduciária – possuem caráter
satisfativo, exigindo dilação probatória, o que inviabiliza sua concessão em sede de tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

A existência de cláusula contratual que transfere ao comprador a responsabilidade por sanções ambientais afasta a alegação de inadimplemento da vendedora como fundamento para suspensão de obrigações contratuais.

A demonstração de que as infrações ambientais decorreram de conduta dos próprios adquirentes inviabiliza a concessão de tutela provisória fundada em suposto inadimplemento da vendedora.

Medidas de natureza satisfativa que demandam instrução probatória não podem ser deferidas em sede de tutela provisória sem a presença dos requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1030385-57.2025.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de parcela contratual c/c depósito judicial, tutela de urgência e obrigação de fazer, proposta pelos agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas “
para suspender os efeitos da mora atribuída à parte autora, em razão da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados, condicionada ao depósito judicial pela parte autora da parcela vencida em 20 de março de 2025, caso não tenha sido quitada nos termos contratuais
” (Id 312553871).

Os agravantes alegam que adquiram o imóvel rural denominado Fazenda Santa Bruna, tendo constado expressamente
tanto
no contrato como na escritura
,
que a posse dos imóveis transmitidos era plena, mansa e pacífica, livre de pessoas, bens e de que qualquer espécie de limitação, ônus ou restrição.

Aduzem que, ao serem imitidos na posse constataram que parte dela estava ocupada por terceiros; que
,
ao contrário de medidas judiciais a agravada optou por atear fogo nas r
esidências dos invasores, causando
dano ambiental grave, inclusive objeto de Auto de Infração lavrado pela SEMA, com imposição de multa de R$227.444,80 e expedição de Termo de Embargo da área
, fato
que impediu integralmente o uso do imóvel para fins agropecuários e, por consequência, economicamente inviável.

Anotam que
,
diante do inadimplemento substancial, assim como a inércia em resolver a questão
,
ajuizaram a presente Ação pleiteando a concessão de tutela de urgência com diversos pedidos, como a suspensão dos efeitos da mora, indisponibilidade dos valores depositados judicialmente, vedação de vencimento antecipado das parcelas futuras, suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a suspensão de quaisquer medidas de execução da garantia fiduciária. Também
consignaram
o valor da parcela vencida em 30 de março de 2025, no valor de R$12.628.029,33, já realizado conforme Id 206519968).

No entanto, a decisão agravada deferiu apenas a suspensão dos efeitos da mora atribuída à autora/agravante, sob a justificativa de que os demais pedidos teriam natureza eventualmente satisfativa e o exame demandaria
instrução probatória, em especial a repercussão do embargo ambiental no Cumprimento das obrigações contratuais,
decisum
que no entender dos agravantes viola os seus direitos, que pedem sejam restabelecidos neste Recurso.

Defendem a necessidade de concessão da tutela integral, primeiro porque o próprio juízo reconh
eceu a probabilidade do direito.

D
epois, o perigo de dano irreparável diante da exigibilidade de obrigações contratuais de elevado valor que ameaçam a estabilidade patrimonial dos agravantes, tanto que, mesmo deferindo a suspensão dos efeitos da mora, condicionou ao depósito judicial de R$ 12.628.029,33, inclusive já integralizado, indeferindo àquelas medidas que são corolários lógicos e indispensáveis à efetividade da tutela deferida, sob a justificativa de serem satisfativas e dependeriam de instrução mais ampla.

Argumentam que, ao contrário, são sim medidas cautelares provisórias e destinadas à preservação do
status quo
até o julgamento final; que
a indisponibilidade dos valores depositados em juízo visam
impedir a liberação da quantia depositada antes da regularização ambiental e do pagamento da multa de R$227.444,80, tratando-se, portanto, de garantia do juízo
.

Registram, ainda, a
impossibilidade do vencimento antecipado das
parcelas vincendas, assim como a suspensão do pagamento, já que decorre diretamente da inexigibilidade das obrigações dos agravantes diante do inadimplemento da agravada.

Apontam que o embargo ambiental tem origem em conduta ilícita da agravada que tornou o imóvel economicamente inviável e inapto para a finalidade contratual, de modo que a medida pleiteada é provisória e condicionada à regularização
, além de apenas
configura
r
uma interrupção temporária dos pagamentos, não se constituindo em uma declaração definitiva de que as parcelas não são devidas.

Por outro lado, o pagamento contínuo por um bem inutilizável causa
dano
continuado aos agravantes, que estão impedidos de obter qualquer retorno produtivo.

Asseveram que a suspensão de medidas que visem a execução fiduciária, em especial aquelas previstas nos
arts
. 26 e 27 da Lei9.514/97, é considerada a mais urgente, porquanto, visa evitar
dano
irreversível, já que permitir atos executórios como notificação, consolidação da propriedade ou leilão,
que
resultaria na perda definitiva do imóvel pelas agravantes antes da análise de mérito, frustrando por completo o resultado útil do processo.

Assinalam que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o depósito judicial aliado à controvérsia legítima sobre a exigibilidade da obrigação, é suficiente para afastar os efeitos da mora e impedir a consolidação da propriedade fiduciária até o julgamento final da demanda. Colaciona
m
precedente jurisprudencial.

Afirmam que o fato principal da instrução processual já está provado, que é a multa aplicada pela SEMA e o embargo por ela imposto ao imóvel. Da mesma forma, as medidas pleiteadas são reversíveis e pode
m
ser revistas, ao contrário do levantamento, pela agravada, do valor depositado sem que antes tenha solucionado o embargo e a multa ambiental aplicada.

Pedem a concessão da tutela recursal para determinar a indisponibilidade dos valores depositados em juízo, vedando o levantamento pela agravada enquanto perdurar o embargo ambiental sobre o imóvel, e a quitação da multa de R$227.444,80; impedir o vencimento antecipado do contrato em relação às parcelas vincendas; suspender o pagamento destas últimas enquanto perdurar o embargo e a quitação da referida multa ambiental, assim como qualquer medida a ser tomada pela agravada concernente à exec
ução da garantia fiduciária, assim
como
a
notificação, tudo sob comunicação ao juízo de origem. No mérito, o
provimento do Recurso para confirmar a tutela recursal (Id 312553854).

A tutela recursal foi deferida e determinada a indisponibilidade do valor depositado em juízo; o não vencimento antecipado do contrato e das prestações vincendas que poderiam viabilizar a execução da garantia, tudo enquanto perdurar o embargo da área e a quitação da multa, ambos impostos pela SEMA
, o que poderá ser revisto oportunamente (Id 313163895).

Em
contraminuta
, a agravada

discorre sobre a relação jurídica em questão, demonstrada por meio da Escritura Pública de Compra e Venda Com Alienação Fiduciária em Garantia de Quatro Imóveis Rurais, celebrada em 27-12-2024, no total original de R$ 50.540.706,35, celebrada entre a agravante e a agravada, tendo os demais agravantes como fiadores e devedores solidários
.

Aduz que dentre as
cláusulas,
importante destacar
a declaração expressa de que tinham conhecimento dos autos de infraç
ão
ambienta
l
existentes na data da assinatura da escritura, inclusive a que por eles se responsabilizavam, como expressamente
constou da Cláusula Décima Q
uarta
(Da
Responsabilidade por Sanções de Natureza Ambiental)
. Da mesma forma, a que declararam que assumiram a
posse dos imóveis em 01-01-2022.

Nesse ponto, anota ser evidente que os agravantes alteram a verdade dos fatos em relação à data da imissão de posse; a ciência da existência dos Autos de Infração Am
b
iental
na
data da assinatura da escritura,
e de terem assumido expressamente a responsabilidade pelos danos ambientais; que os agravantes se utilizaram apenas dos trechos da escritura que lhes interessa
vam, omitindo propositadamente
as demais informações em clara tentativa de conferir indício de credibilidade
com o intuito de conseguirem o aval do judiciário para o seu inadimplemento financeiro, frente ao conteúdo da document
ação
que prevê exatamente o contrário do que alegam.

Registram que o cerne da lide reside no auto de infração e o respectivo embargo/termo de interdição da área, assim como o suposto descumprimento contratual praticado pela agravada em razão de referido embargo.

No entanto, esclarece que
os agrava
ntes
não apresentaram nenhuma prova de que
foi a agravada quem deu causa ao embargo
da área, limitando-se a
juntar
fotos isoladas
, mesmo tendo eles livre acesso ao procedimento que originou a interdição, optando por juntar apenas as capas.

Argumentam que os agravantes, maliciosamente, já adotaram todas as providências exigidas pelo órgão ambiental, apresentaram defesas
administrativas
e
firmaram Termo de Compromisso com o Estado de Mato Grosso em 25-3-2025, par
a recuperação da área degradada. Também
apresentaram Pedido de Desembargo
, com decisão favorável em 28-3-2025, de modo que a área não se encontra mais interditada, sendo que todas essas informações constam do Processo Sema n. 004427/2024, maliciosamente omitidas pelos agravantes.

Acrescenta que, não bastasse isso, na data em que foram detectadas a
s
queimada
s,
a área já estava na posse dos agravantes,
já que
devidamente transmitida
em 1º de janeiro de 2022, de modo que não há nenhuma imputação contra a agravada.

Juntou trecho extraído do Relatório Técnico da Sema n. 0000012604-Sema, de 25-11-2024
, especificamente
o
d
e
fl. 16, quando o fiscal se reporta ao gerente da empresa agravante quando da lavratura do auto, que
lhe
confirmou que fez uso do fogo para limpeza da área e que teria sido feita dentro do período permitido pela legislação
, assim como “
fez intervenção na vegetação secundária utilizando correntão
”.

Reitera o posicionamento dos agravantes de omitirem o anterior desembargo da área antes mesmo do ajuizamento da Ação, apresentando
a
sequência dos fatos.

Pedem a revogação da tutela recursal deferida nesta instância, diante do prejuízo financeiro que vem sofrendo, principalmente pelo pleno exercício da posse da área sem a contrapartida do pagamento, assim como a reforma da decisão agravada que suspendeu os efeitos da mora dos agravantes, único pedido deferido na origem
e, principalmente da tutela recursal
(Id 321269869).

É o
relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos agravantes na Ação Declaratória de Inexigibilidade de parcela contratual c/c depósito judicial, tutela de urgência e obrigação de fazer, apenas para suspender os efeitos da mora, condicionada ao depósito da parcela vencida em 20-3-2025, caso não tenha sido quitada nos termos do contrato.

Ao deferir a tutela recursal, destacou-se que, num primeiro momento, verificou-se relevância nos argumentos dos agravantes, especialmente quanto ao embargo da área e a imposição de multa,
de
modo que,
inaudita altera parte
, foi determinada a indisponibilidade do valor depositado em juízo, o não vencimento antecipado do contrato e das prestações
vincendas de modo a inviabilizar a execução da garantia, enquanto não regularizada a pendência ambiental, o que poderia ser revisto em outra oportunidade (Id 313163895).

No entanto, com a apresentação da contraminuta, verificou-se que a situação fática não se ajusta aquela alegada pelos agravantes.

Isso porque, a agravada demonstrou de maneira satisfatória, que ao adquirir o imóvel, os agravantes estavam cientes das pendências ambientais, inclusive por elas se responsabilizaram expressamente, assumindo o polo passivo das respectivas demandas.

Não bastasse isso,
a agravada
também comprov
ou
que o embargo da área teve por motivo queimadas provocadas pelos próprios agravantes, como constou da certidão
do fiscal que lavrou a autuação quanto à declaração do funcionário de que utilizou de fogo para fazer a limpeza e de correntão na vegetação secundária.

Desse modo, diante da demonstração de que
os agravantes tinham conhecimento e assumiram a responsabilidade pela autuações constantes dos processos administrativos ambientais, assim como a declaração constante da inspeção da Sema no local em razão das queimadas
,
e
d
a constatação de
prática de
atos que justifica
ram
a interdição da área, pendências
essas, inclusive
já sanadas
pelos próprios agravantes antes mesmo de
ajuizada a presente Ação, verifica-se que não subsistem os requisitos para o deferimento da tutela recursal,
assim como para o deferimento da provisória almejada
na inicial
.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso
,
ficando revogada a tutela recursal deferida no
decisum
de Id 313163895
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025